Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705415-96.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA RODRIGUES ALVES DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência a fim de que o DISTRITO FEDERAL se manifeste sobre o documento juntado pela parte autora, ora apelante (ID 34749299 e 34749300). Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2022 18:31:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator